Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-61.2017.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1000078-61.2017.8.11.0078
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sapezal-MT
Recorrente: Kerolaynni Alves da Silva
Recorrido: Banco Bradesco S/A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 25.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOLIDARIAMENTE AO ADVOGADO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE TELAS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO CONCOMITANTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA SOMENTE PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E AFASTAR A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SEUS CONSECTÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência que condenou o recorrente em litigância de má-fé, solidariamente o patrono, custas processuais e honorários advocatícios.
Propósito recursal para que seja reformada a sentença, com declaração de inexigibilidade do débito no montante de R$ 623,03 (seiscentos e vinte e três reais e três centavos), arbitrado os danos morais no montante de 40 (quarenta) salários mínimos e afastamento da condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.
Diante do desconhecimento do débito, competia ao recorrido a comprovação da origem, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das cobranças.
Ausente prova da origem do débito.
Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pelo banco recorrido.
Ausente a demonstração da incidência no disposto do artigo 80 do Código de Processo Civil. Afastada condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.
No presente caso se aplica a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de 1 (uma) inscrição concomitante em nome da recorrente/autora, nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade durante a instrução processual.
Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito discutido e afastar a condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KEROLAYNN ALVES DA SILVA - CPF: 017.784.962-29 (RECORRENTE), CAROLINE ARENHARDT DE MORAES - CPF: 002.348.472-12 (ADVOGADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020